Tribunal: TCU
Processo: 025.012/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - Conselho Nacional, Serviço Social do Transporte - Conselho Nacional, POR MEIO DO ACÓRDÃO 2115/2024-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 006.729/2024-0

Inteiro teor:
Acórdão 153/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno, em considerar cumprida a determinação constante do item 9.3 do Acórdão 2115/2024-TCU-Plenário , e determinar o apensamento do processo a seguir relacionado aos autos do TC- Processo 006.729/2024-0 , sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.012/2024-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - Conselho Nacional; Serviço Social do Transporte - Conselho Nacional. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.